Tribunal: STJ
Processo: 5002045-61.2020.4.04.7203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151967 - SC
(2024/0223282-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PIS.
COFINS.
SOCIEDADE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. EXCLUSÃO. BASE
DE
CÁLCULO.
ATO
COOPERATIVO.
CREDITAMENTO.
MANUTENÇÃO.ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - A discussão tratada no recurso não diz respeito à incidência
de
sobre ato cooperativo, mas de manutenção de crédito
PIS/Cofins
relacionado a item cuja receita foi excluída da base de cálculo das
contribuições. O voto analisou as questões indicadas nos embargos,
formando as premissas da fundamentação. São elas: 1) exclusão equivale à
não incidência; 2) o
da
garante a manutenção do
art. 17
Lei n. 11.033/04
crédito, desde que tenha havido tributação na etapa anterior.
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
Documento eletrônico VDA55177687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d26e963-1a4e-4d70-9873-6c39703bc18c

IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d26e963-1a4e-4d70-9873-6c39703bc18c

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151967 - SC
(2024/0223282-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PIS.
COFINS.
SOCIEDADE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. EXCLUSÃO. BASE
DE
CÁLCULO.
ATO
COOPERATIVO.
CREDITAMENTO.
MANUTENÇÃO.ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - A discussão tratada no recurso não diz respeito à incidência
de
sobre ato cooperativo, mas de manutenção de crédito
PIS/Cofins
relacionado a item cuja receita foi excluída da base de cálculo das
contribuições. O voto analisou as questões indicadas nos embargos,
formando as premissas da fundamentação. São elas: 1) exclusão equivale à
não incidência; 2) o
da
garante a manutenção do
art. 17
Lei n. 11.033/04
crédito, desde que tenha havido tributação na etapa anterior.
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
Documento eletrônico VDA54155376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: 97e20f95-c42c-4d2c-b72c-513da0a708ef

IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PIS. COFINS. SOCIEDADE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. ATO
COOPERATIVO. CREDITAMENTO. MANUTENÇÃO.
I - A controvérsia consiste em saber se as exclusões da base de cálculo aplicáveis às
sociedades cooperativas agropecuárias pertencem ou não à classe "isenção, alíquota zero ou
não incidência", com o intuito de definir a possibilidade de ressarcimento do saldo credor
do PIS e da COFINS, nos termos do
da
art. 16
Lei n. 11.116/2005.
II - A Segunda Turma, no julgamento do R Esp n. 2.073.859, em , de relatoria do
Ministro Herman Benjamin, estabeleceu
premissas: i) a exclusão das receitas
como8/8/2024
das vendas de produtos aos associados da base de cálculo do PIS e da COFINS equivale à
não incidência tributária; e ii) o
da
garante a manutenção integral
art. 17
Lei n. 11.033/2004
dos créditos mesmo nos casos de não incidência do PIS e da COFINS, desde que a
respectiva aquisição de bens e serviços tenha sido tributada pelas contribuições, visto que a
possibilidade de utilização de crédito na etapa subsequente pressupõe o pagamento do
tributo na etapa anterior da cadeia econômica (
.
Tema 1.093/STJ)
III - A contribuinte possui o direito ao aproveitamento e à manutenção do crédito de
PIS e COFINS, nos termos do
da
e do
da
art. 16
Lei n. 11.116/2005
art. 17
em relação às exclusões da base de cálculo das contribuições, sob a
Lei n. 11.033/2004,
condição de que os insumos correspondentes tenham sido tributados na etapa anterior.
IV - Embargos de declaração acolhidos para julgar procedente o agravo interno e dar
provimento ao recurso especial.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
1. Omissão quanto à distinção entre "Exclusão da Base de Cálculo" e "não
incidência";
2. Omissão quanto à aplicação do
da
art. 17
Lei n. 11.033/2004;

Documento eletrônico VDA54155376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: 97e20f95-c42c-4d2c-b72c-513da0a708ef

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
A discussão tratada no recurso não diz respeito à incidência de PIS/Cofins
sobre ato cooperativo, mas de manutenção de crédito relacionado a item cuja receita foi
excluída da base de cálculo das contribuições. O voto analisou as questões indicadas nos
embargos, formando as premissas da fundamentação. São elas: 1) exclusão equivale à
não incidência; 2) o
da
garante a manutenção do crédito, desde
art. 17
Lei n. 11.033/04
que tenha havido tributação na etapa anterior.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 575.787/DF,
Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.677.316/SP,
em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
Segundo o
d
art. 1.022
o Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA54155376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: 97e20f95-c42c-4d2c-b72c-513da0a708ef

adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Portanto, duas são as premissas a serem observadas no presente caso, quais sejam: i)
a exclusão das receitas das vendas de produtos aos associados da base de cálculo do PIS e
da COFINS equivale à não incidência tributária; e ii) o
da
garante
art. 17
Lei n. 11.033/2004
a manutenção integral dos créditos mesmo nos casos de não incidência do PIS e da COFINS
na operação de saída, desde que a respectiva aquisição de bens e serviços tenha sido
tributada pelas contribuições, visto que a possibilidade de utilização de crédito na etapa
subsequente pressupõe o pagamento do tributo na etapa anterior da cadeia econômica (
. Nesse diapasão, com razão a recorrente ao defender o direito ao
Tema 1.093/STJ)
aproveitamento e à manutenção dos créditos de PIS e de COFINS, nos termos do
da
art. 16
e do
da
em relação às despesas utilizadas
Lei n. 11.116/2005
art. 17
Lei n. 11.033/2004,
como exclusões da base de cálculo das contribuições, sob a condição, entretanto, de que os
insumos correspondentes tenham sido tributados na etapa anterior. Ante o exposto, acolho
os embargos de declaração para julgar procedente o agravo interno, dando provimento ao
recurso especial.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: 97e20f95-c42c-4d2c-b72c-513da0a708ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.151.967 / SC
Número Registro: 2024/0223282-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020456120204047203
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADOS
: RICARDO ANDERLE - SC015055
MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: b946ac62-393f-4f02-a701-a59551cbd2eb

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: b946ac62-393f-4f02-a701-a59551cbd2eb